Tribunal: TJSP
Processo: 1032351-22.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Telefonia. Dívida prescrita. Manutenção do nome no cadastro de inadimplentes denominado "Serasa Limpa Nome". Manutenção indevida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório. Valor fixado que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Telefonia. Dívida prescrita. Manutenção do nome no cadastro de inadimplentes denominado "Serasa Limpa Nome". Manutenção indevida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório. Valor fixado que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032351-22.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CLARO S/A, é
apelado LEANDRO ANTÔNIO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24091 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1032351-22.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA - FORO DE SOROCABA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
APELANTE: CLARO S/A
APELADO: LEANDRO ANTÔNIO MENDES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO
MORAL. Telefonia. Dívida prescrita. Manutenção do nome no
cadastro de inadimplentes denominado “Serasa Limpa Nome”.
Manutenção indevida. Dano moral configurado. Caracterização do
ilícito. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório. Valor fixado que
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 226/231
aclaratórios
rejeitados a fls. 243), de relatório adotado, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral, condenando a
ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária fixada
em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 245/253). Sustenta, em suma, que a condenação na
reparação moral deve ser afastada, pois o documento que fundamentou o pedido de
dano moral, não se trata de restrição de nome no cadastro de inadimplentes, mas sim
proposta de acordo para cobrança de dívida. Pugna pelo afastamento da condenação
ou, subsidiariamente, pela redução do montante, por elevado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral,
na qual o autor alega ter sofrido humilhação, diante da manutenção do seu nome no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro de inadimplentes denominado “Serasa Limpa Nome” por dívida quitada e já
prescrita.
O douto magistrado a quo, com acerto, declarou a inexigibilidade do débito
e condenou a ré na reparação moral, consoante excerto ora reproduzido.
No que se refere à inexigibilidade do débito, a razão está com o autor. De
fato, a alegação dele se fundamenta em dois fatos: o pagamento da dívida
e a prescrição dala. Uma vez que ele não tem comprovante de pagamento
(e uma vez que a ré nega ter recebido o valor), tem-se que tal alegação se
tem por superada. Porém, a ocorrência da prescrição da dívida é fato
inexorável. Os montantes remontam ao ano de 2.010 (o que a ré não
nega) e, portanto, quando do ajuizamento da ação (ocorrido em 2018) a
dívida já prescrevera há anos. A inexigibilidade, pois, é manifesta. E, uma
vez que a parte ré manteve a informação em órgão de consulta pública de
dívida prescrita como estando ainda em aberto em nome do autor, tem-se
que o abalo ao seu crédito (e, portanto, os danos morais daí decorrentes)
está demonstrado.
Tocante à reparação por dano moral, ponto em que a concessionária se
insurgiu no recurso, também com acerto foi acolhido o pedido, pois os documentos
juntados pelo autor confirmam que havia pendência em seu nome na Serasa Limpa
Nome e, além disso, foi feita cobrança extrajudicial, obrigando o apelado a ajuizar a
demanda para ver reconhecido o seu direito de inexigibilidade da dívida, já prescrita. Na
própria carta de cobrança extrajudicial, há proposta de acordo para pagamento da dívida,
está denominada como “Serasa Limpa Nome Serasa Consumidor” (fls. 46/47).
Assim, há de prevalecer a condenação, tratando-se, no caso, de
manutenção indevida em cadastros e inadimplentes, que também constitui situação
causadora de grande abalo psíquico. O dano, na hipótese, está in re ipsa, ou seja,
independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados
constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente.
E quanto ao valor arbitrado a título de reparação por dano moral, em R$
10.000,00, também não comporta redução, sendo compatível com as circunstâncias do
caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação;
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator